Tribunal: TJMT
Processo: 0002156-10.2018.8.11.0046
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002156-10.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ADAO JOSE FERREIRA DE ALMEIDA (APELANTE), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), MARIA INES NEVES DE SOUZA - CPF: 858.824.291-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002156-10.2018.8.11.0046

APELANTE: ADAO JOSE FERREIRA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – AMEAÇA [ART. 147, CP] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DEPOIMENTO DA VÍTIMA QUE NÃO CONFERE CERTEZA AOS ACONTECIMENTOS – ÚNICA PROVA JUDICIALIZADA – VÍTIMA QUE APONTA A EXISTÊNCIA DE TESTEMUNHAS, QUE NÃO FORAM OUVIDAS - FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO –
RECURSO PROVIDO
.

A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002156-10.2018.8.11.0046

APELANTE: ADAO JOSE FERREIRA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação manejado por ADÃO JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Comodoro, que o condenou pelo crime de ameaça [art. 147, CP], impondo-lhe a pena de 1 [um] mês e 15 [quinze] dias de detenção.

Aduz que inexistem provas bastantes para sustentar a condenação, pugnando pelo reforma da sentença, para que seja absolvido.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019